Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a decadência do direito de aplicar a penalidade atinente ao Auto de Infração n.o SA03824207, e consequentemente, anular todos os efeitos da referida penalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 63396349).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que os procedimentos e prazos legais referentes ao auto de infração SA03824207 foram rigorosamente seguidos, conforme estabelecido no memorando n. 2762/2024 - DETRAN/DG/PROJUR. Argumenta que a notificação de autuação foi expedida dentro do prazo, em 20/12/2023, permitindo que a defesa prévia fosse apresentada até 25/01/2024, e que a subsequente notificação de penalidade foi igualmente expedida a tempo, em 30/05/2024. Salienta ainda que a tentativa de entrega da notificação foi comprovada pelos Correios, presumindo-se a entrega no endereço do recorrido, sendo este responsável por atualizar qualquer mudança de endereço. Acrescenta que o autuado já estaria ciente da lavratura do auto de infração, pois foi autuado em flagrante, dispensando nova notificação. Por fim, ressalta que o veículo está cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, e que não há evidências de prejuízos ao contraditório e à ampla defesa, concluindo que o processo de notificação seguiu todos os ditames legais. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial.
4. Em contrarrazões, o autor aduz que a notificação da penalidade foi expedida em desacordo com o art. 282 do CTB, alterado pela Lei no 14.071/2021, que determina um prazo máximo de 180 dias contados da data da infração, prazo este que não foi observado no caso em tela, além de não ter sido realizada nenhuma notificação, conforme evidenciado pela documentação fornecida pela própria Recorrente. Adicionalmente, ressalta-se a falta de notificação pessoal ao Requerente, que não recebeu qualquer comunicação sobre a autuação. A ausência de notificação via AR, ou qualquer tentativa alternativa de notificação, fere o princípio da publicidade e transparência, conduzindo a um processo arbitrário e ilegal, motivo pelo qual a sentença que reconheceu a decadência do direito do órgão de aplicar a penalidade deve ser mantida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação da penalidade expedida após o prazo de 180 dias contados da data da infração configura a decadência do direito do órgão de trânsito de aplicar a penalidade e se a juntada de prova da notificação somente no recurso caracteriza inovação recursal que impeça o conhecimento parcial do recurso.
III. Razões de decidir
6. Inovação recursal reconhecida de ofício. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornou conhecido somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC. Portanto, a juntada do Memorando n. 2762/2024 - DETRAN/DG/PROJUR caracteriza inovação recursal, não podendo o recurso ser conhecido nesse ponto.
7. Nesse sentido: "2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de fato ou documento novo." (Acórdão 1704620, 07066319320238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023.)
8. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
9. A expedição de notificação da penalidade após o prazo legal de 180 dias contados da data da infração configura decadência do direito de aplicar a penalidade, conforme disposto no art. 282 do CTB. Inexistindo prova da notificação no prazo mencionado, faz-se necessário reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade atinente ao Auto de Infração n.o SA03824207, consoante sentença.
10. Ressalto precedente desta Turma Recursal: "No caso, o condutor do veículo tomou conhecimento da infração no momento da autuação, todavia, não foi notificado da penalidade dentro do prazo de 180 dias contado da data da infração, nos termos do disposto no art. 282, §6o, do CTB, o que enseja a manutenção da sentença que declarou a decadência do direito de aplicar a multa (art. 282, §7o, do CTB)." (Acórdão 1908485, 07252685820248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "1. A expedição de notificação da penalidade após o prazo de 180 dias, conforme o art. 282 do CTB, configura decadência do direito de aplicar a penalidade. 2. A inovação recursal pela juntada de documentos, salvo caso de documento novo, impede o conhecimento do recurso nesta parte.".
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 282; CPC, art. 435.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 1704620, 07066319320238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023; TJDFT, Acórdão 1908485, 07252685820248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024.